Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-43.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. EMBRIGAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Após a edição da Lei n. 12.760/12, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração do delito de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB, passou a admitir outros meios de prova além do teste do etilômetro e do exame sanguíneo.

2. Existindo outros sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, os quais podem ser comprovados por meio testemunhal ou por auto de constatação de embriaguez, o reconhecimento da materialidade e da autoria do crime é possível.

3. Inviável acolher o pleito absolutório se as provas constantes dos autos demonstram, de forma indene de dúvidas, a embriaguez do réu.

4. Recurso conhecido e não provido.